Tribunal: TJBA
Processo: 0405481-41.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0405481-41.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PROVAR NEGOCIOS DE VAREJO LTDA.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CPC. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. DÉBITO DE BAIXO VALOR. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexistente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses veiculadas no recurso de apelação.

2. A alegação de que o valor exequendo já estaria depositado em juízo não afasta, por si só, a incidência do Tema 1.184/STF, quando ausente demonstração de movimentação útil do feito e de interesse processual, conforme previsto também na Resolução CNJ n.º 547/2024.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 0405481-41.2012.8.05.0001, em que figura como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargada
PROVAR NEGÓCIOS DE VAREJO LTDA.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25